Tribunal: TJDFT
Processo: 0021969-93.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0021969-93.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL SOUZA DA ROCHA SILVA, ROSIANE DOS SANTOS BARROS ROCHA APELADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Da análise dos autos observo que a Dra. Shirlei Moreth não possui procuração ou substabelecimento nos autos, razão pela qual o pedido de inscrição do seu nome para a realização de sustentação oral deve ser indeferido (ID 31001994). À Secretaria da 6a Turma Cível, para que anote a existência de pedido de sustentação oral em relação ao Dr. Guilherme Martins de Oliveira, nos termos do artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator